Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. LEI 7.713/88. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
1.1. O acórdão embargado esclareceu que apesar da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o diagnóstico da embargante confirmando a doença grave foi produzido há mais de dez anos, anterior ainda a sua aposentadoria. Além disso, o laudo pericial atual informou que a autora não utiliza medicamentos ou terapias específicas para a neoplasia maligna, mormente, por estar curada da doença, portanto, não faz jus à isenção do imposto de renda prevista no artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.